Tribunal: TJES
Processo: 5003090-79.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003090-79.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE GOMES DA SILVEIRA FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTERIOR. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção.

2.O recurso inominado foi interposto sem preparo e sem pedido de gratuidade de justiça. A solicitação do benefício ocorreu apenas após o prazo legal, quando já caracterizada a deserção.

3.O agravante alega cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, sustentando que a ausência de preparo seria vício sanável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo do recurso inominado, sem prévio pedido de gratuidade de justiça, configura vício sanável ou acarreta a deserção irremediável, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece prazo peremptório para comprovação do preparo, sem previsão de intimação para complementação ou saneamento.

6.O pedido de gratuidade formulado apenas após o decurso do prazo não tem efeito retroativo, não afastando a deserção já configurada.

7. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e conforme os Enunciados nº 122 do FONAJE e nº 07 das Turmas Recursais do TJES, é cabível a condenação em custas e honorários quando o recurso não é conhecido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de preparo do recurso inominado, sem prévio pedido de gratuidade de justiça, acarreta a deserção, não sendo vício sanável. 2. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios mesmo no caso de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e conforme os Enunciados nº 122 do FONAJE e nº 07 das Turmas Recursais do TJES.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5003090-79.2024.8.08.0069

AGRAVANTE: JORGE GOMES DA SILVEIRA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTERIOR. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção.

2.O recurso inominado foi interposto sem preparo e sem pedido de gratuidade de justiça. A solicitação do benefício ocorreu apenas após o prazo legal, quando já caracterizada a deserção.

3.O agravante alega cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, sustentando que a ausência de preparo seria vício sanável.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo do recurso inominado, sem prévio pedido de gratuidade de justiça, configura vício sanável ou acarreta a deserção irremediável, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece prazo peremptório para comprovação do preparo, sem previsão de intimação para complementação ou saneamento.

6.O pedido de gratuidade formulado apenas após o decurso do prazo não tem efeito retroativo, não afastando a deserção já configurada.

7. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e conforme os Enunciados nº 122 do FONAJE e nº 07 das Turmas Recursais do TJES, é cabível a condenação em custas e honorários quando o recurso não é conhecido.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de preparo do recurso inominado, sem prévio pedido de gratuidade de justiça, acarreta a deserção, não sendo vício sanável. 2. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios mesmo no caso de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e conforme os Enunciados nº 122 do FONAJE e nº 07 das Turmas Recursais do TJES.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JORGE GOMES DA SILVEIRA FILHO
em face da decisão monocrática de ID 15358127, que não conheceu do Recurso Inominado por ele interposto, ante a deserção.

O agravante, em suas razões recursais de ID 15578764, ataca o fundamento da deserção, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática, ao não conhecer do recurso, representou um cerceamento de defesa e uma negativa de acesso à justiça. Aduz que embora não tenha pleiteado a gratuidade de justiça na petição inicial, o fez posteriormente, em sede recursal, juntando declaração de hipossuficiência. Argumenta que o indeferimento do processamento do apelo, sem a prévia análise do pedido de gratuidade de justiça formulado, fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, com o consequente processamento e julgamento do mérito de seu Recurso Inominado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15977068).

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

No mérito, contudo, o agravo não merece provimento.

A decisão monocrática de ID 15358127, ora combatida, aplicou de forma escorreita a legislação e a jurisprudência pertinentes ao caso, não havendo razões para reforma.O argumento central do agravante é que a ausência do preparo seria um vício sanável. Contudo, tal argumento não se sustenta no âmbito dos Juizados Especiais.

O microssistema dos Juizados Especiais é regido por lei própria (Lei nº 9.099/95), que, em nome dos princípios da celeridade, simplicidade e especificidade, estabelece regras procedimentais distintas das previstas na legislação processual comum. No que tange ao preparo recursal, o art. 42, § 1º, da referida lei é taxativo:

Art. 42.

(...)

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Trata-se de uma norma específica que prevalece sobre a regra geral do CPC. A lei especial não prevê a possibilidade de intimação para sanar a irregularidade ou complementar o preparo. O prazo é peremptório e a consequência da sua inobservância é a deserção, que se opera de pleno direito.

A cronologia dos autos é incontroversa: o Recurso Inominado foi interposto em
29 de abril de 2025
sem a comprovação do preparo e sem o pedido de gratuidade de justiça -
nem mesmo na petição inicial
. O requerimento do benefício só veio aos autos em
12 de maio de 2025
, quando a deserção já estava irremediavelmente configurada pela preclusão.

Dessa forma, não há que se falar em vício sanável, mas sim em ausência de preenchimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal dentro do prazo fatal estabelecido pela lei de regência.

Por fim, no que tange à sucumbência, a manutenção da decisão monocrática impõe a condenação do recorrente. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado [...]. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado"
. Uma vez que o Agravo Interno é improvido, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso principal, o agravante figura como recorrente vencido, devendo arcar com os ônus sucumbenciais desta fase.

Nos termos do princípio da causalidade, é cabível a condenação mesmo quando não houver juízo de mérito. Ademais, os Enunciados n. 122 do FONAJE e n. 07 das Turmas Recursais do TJES dispõem:

ENUNCIADO N. 122 –
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
(XXI Encontro – Vitória/ES).

ENUNCIADO N. 7 –
O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Portanto, correta a condenação imposta.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão monocrática de ID 15358127.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)